Tribunal: TCU
Processo: 001.495/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.495/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso de Oliveira Franca (XXX.793.433-XX); Antonio Araujo Neto (XXX.828.803-XX); Francisco das Chagas Rodrigues de Andrade (XXX.997.513-XX); Janio da Rocha Freitas (XXX.100.053-XX); Jose Ferreira dos Santos (XXX.826.233-XX); Jose Saraiva de Carvalho (XXX.996.693-XX); Manoel Brasilino da Silva (XXX.824.103-XX); Socorro de Maria Fernandes Monteiro Feitoza (XXX.862.433-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.